Tribunal: TJMT
Processo: 1045934-91.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045934-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDIR GARCIA GOMES - CPF: 365.673.378-34 (APELANTE), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), CLAUDIA MARTINIS GOMES - CPF: 369.040.581-53 (APELANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/5178-32 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (APELADO), MARCELON ANGELOS DE MACEDO - CPF: 185.726.932-20 (ADVOGADO), MURILO MASSOLI LEIRIAO - CPF: 044.205.691-58 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 065.384.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) E PELA 4a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDOS O RELATOR E O 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO), QUE VOTARAM PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – HASTA PÚBLICA REALIZADA ENQUANTO VIGORAVA OS EFEITOS DE DECISÃO DO TRIBUNAL QUE SUSPENDERA O
PROCEDIMENTO DE ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL, VEDANDO A PRÁTICA DE QUAISQUER ATOS PARA ESSA FINALIDADE, ESPECIALMENTE O
PRACEAMENTO DO BEM – FLAGRANTE DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL – VÍCIO QUE MACULA A VALIDADE DA ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VALIDAÇÃO DA EXPROPRIAÇÃO QUE DESMORALIZA A PRÓPRIA INSTITUIÇÃO JUDICIÁRIA – INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DISCIPLINADO PELA LEI No 9.514 /1997 – OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMA – RECURSO PROVIDO. É nulo o
leilão extrajudicial, que culminou na arrematação do imóvel, realizado a despeito e em franca violação à ordem judicial imperativa vedando o prosseguimento do procedimento de alienação extrajudicial do bem, que, no momento da hasta pública, estava em pleno vigor, produzindo amplo espectro de efeitos jurídicos e legais concernentes e decorrentes da natureza da medida, na medida em que
não havia ambiente jurídico propício e nem fértil à ocorrência do praceamento válido do imóvel e, menos ainda, para o seu arremate, afinal, naquele momento, a notificação premonitória dos devedores, formalidade cuja regularidade é indispensável à validade do negócio jurídico (
Lei no 9.514/97
, art. 27, §2o-A), não produzia quaisquer efeitos por força da ordem judicial, o que constitui vício processual gravíssimo, notadamente porque implicou em inobservância ao direito de preferência de aquisição do imóvel dos devedores (
Lei no 9.514/97
, art. 27, §2o-B).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação

interposto por
Waldir Garcia Gomes
e
Claudia Martinis Gomes,
contra sentença proferida nos autos de Ação Anulatória de Arrematação Judicial, com pedido de tutela de urgência n. 1045934-91.2019.8.11.0041, que tramitou no Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, proposta em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A sentença condenou ainda o apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, argumentando em síntese que:
1)
ajuizaram Ação Consignatória C/C Revisional, processo n. 1020863-24.2018.8.11.0041, para o fim de sobrestar/cessar a realização de Leilão Extrajudicial do Imóvel Residencial, objeto de financiamento do Contrato de no. 778983, objeto destes autos, no entanto, o Juízo indeferiu a medida. Assim interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000, no qual foi deferido o efeito ativo para determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto dos autos. Asseveram que, mesmo diante da ordem judicial obstativa o banco apelado deu regular andamento aos atos expropriatórios com a execução do leilão extrajudicial na data de 23 de agosto de 2018, assim resta patente a nulidade do leilão extrajudicial, porquanto fora realizado mesmo com a existência de liminar obstativa;
2)
Mencionam que o arrematante, apelado, Marcelon Angelos Maceso, sabia inequivocamente que a coisa era litigiosa e de que estava em vigência uma ordem judicial que proibia o ato do leilão extrajudicial.

Arrematam afirmando que a presença de vício insanável nos autos é inquestionável, “visto que a primeira agravada realizou o leilão extrajudicial, descumprindo ordem judicial, e o segundo agravado, adquiriu o bem no leilão, sabendo que o leilão nunca poderia ter ocorrido,
estando evidente a presença de um vício insanável no negócio jurídico
”
(Id. 52495044, pág. 12-13, destaques no original).

Ao final pugnam pela reforma da sentença para declarar a nulidade do leilão extrajudicial ocorrido no dia 23 de agosto de 2018.

Contrarrazões ofertadas por Marcelon Ângelo de Macedo, afirmando quea matéria “a matéria discuta nos autos, (validade do leilão público) já foi jurisdicionada também nos autos das ações de no 1020863-24.2018.8.11.0041 (revisional) e 1036298-04.2019.811-0041 (imissão na posse) e decidida nos Agravos de instrumentos de no 1013915-58.2019.8.11.0000, 1015408-70.2019.8.11.0000 e 1018337-76.2019.8.11.0000, inclusive com transito em julgado [...]” (Id. 52495049, pág. 5), e requerendo o desprovimento do recurso (Id. 52495049).

Sem contrarrazões do banco Bradesco.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que os recorrentes apelantes propuseram a presente Ação Anulatória de Arrematação Judicial C/C Pedido de Tutela de Urgência, alegando que firmaram um contrato de alienação fiduciária com o banco Bradesco, e a mesma se recusou a receber os pagamentos do contrato, razão pela qual foi proposta a ação de consignação cumulada com revisional no 1020863- 24.2018.811.0041, com objetivo de adimplir o contrato e evitar qualquer consequência desfavorável aos devedores.

Afirmaram que a tutela de urgência requerida restou indeferida pelo juízo “
a quo”
; contudo, tal decisão foi reformada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto, ocasião em que foi determinada a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel, bem como quaisquer atos expropriatórios. Todavia, a decisão foi descumprida pelo banco apelado que deu regular andamento aos atos expropriatório, com a execução do leilão extrajudicial em 23 de agosto de 2018.

Devidamente citado o banco réu apresentou contestação.

Após, sobreveio a sentença ora objurgada.

Cinge-se a controvérsia em determinar se há nos autos a existência de vício insanável, consistente na realização do leilão extrajudicial, sob a vigência de liminar obstativa.

Os recorrentes defendem que a sentença deve ser reformada argumentando que o leilão judicial deve ser anulado, porquanto o banco agravado faltou com a boa-fé processual ao não dar a devida obediência ao provimento liminar concedido nos autos do RAI no 1008086-33.2018.8.11.0000 que obstava a realização do leilão.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Assim é, porque o Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000, foi desprovido, ou seja, ao final o leilão extrajudicial seria autorizado. E, o respectivo acórdão transitou em julgado no dia 07 de junho de 2019.

Ademais, não há nulidade sem prejuízo, isto é, para que um ato seja considerado inválido, deve ocasionar prejuízo, o que não ocorre no caso concreto, pois,
em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000, a realização do leilão se daria do mesmo modo,;portanto,
não há nos autos vício insanável
.

Destarte, deve-se preservar a validade do ato processual que atingiu o seu objetivo, sem causar prejuízo.

A propósito:

AÇÃO POSSESSÓRIA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO SEM A PRESENÇA DO RÉU. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo (artigo 277 do Código de Processo Civil). [...]” (TJ-SP - AI: 22437371120188260000 SP 2243737-11.2018.8.26.0000, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 11/02/2019, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2019) (Destaquei)

Ressalte-se que, o apelante já arguiu a nulidade do leilão extrajudicial no recurso de agravo de instrumento no 10113915-58.2019.8.11.000, o qual foi desprovido na sessão da E. Primeira Câmara Cível deste Tribunal realizada em 19 de maio de 2020, tendo o acórdão transitado em julgado no dia 16 de junho de 2020. Confira-se a ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE LEILÃO QUE FOI REALIZADO SOB PENDENCIA DE LIMINAR OBSTATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. LIMINAR REVOGADA. NÃO HÁ NULIDADE PROCESSUAL SEM PREJUÍZO. ARTIGO 277 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Prevalece no processo a regra de que não será decretada qualquer nulidade se, atingida a finalidade de ato processual, inexistir prejuízo.

2. No caso dos autos o leilão extrajudicial foi realizado com a existência de liminar impeditiva proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n° 1008086-33.2018.8.11.0000, todavia no mérito o recurso foi desprovido e a liminar revogada, assim inexiste prejuízo autorizador a anulação do leilão, pois em razão do desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento no 1008086-33.2018.8.11.0000 a realização do leilão se daria do mesmo modo.

3. Decisão mantida.

4. Recurso desprovido. ” (
Número Único:
1013915-58.2019.8.11.0000,
Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202),

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 19/05/2020)

Quanto ao argumento de que o arrematante tinha ciência da litigiosidade do imóvel, impende destacar que o conhecimento de que a coisa é litigiosa não impede uma pessoa de participar de um leilão no qual será disputado o imóvel em litigio, quando muito assegura que aquele que participar do leilão e arrematar o imóvel terá que arcar com ônus decorrente do litígio sobre o imóvel.

Frise-se, por oportuno, que essa questão foi tratada no Recurso de Agravo de Instrumento no 1015408-70.2019.8.11.0000, cujo acórdão transitou em julgado no dia 16 de junho de 2020.

Nesse contexto, deve-se preservar a validade do ato processual que atingiu o seu objetivo, sem causar prejuízo.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Em razão do improvimento da irresignação dos recorrentes, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento), do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o vogal)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Aguardo o pedido de vista.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO (SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO DE 2020)

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Voto-vista)

Egrégia Câmara:

Os apelantes WALDIR e CLÁUDIA propuseram esta ação anulatória questionando a validade do leilão extrajudicial promovido pelo apelado BANCO BRADESCO do imóvel residencial Casa 05, Quadra 01, do Condomínio Village do Bosque, localizado na Avenida dos Florais, n° 875, Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, que, na ocasião, foi arrematado pelo coapelado MARCELON, e que era objeto de contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, celebrado entre o casal de autores e o réu Bradesco, negócio que, por sua vez, é objeto de revisão judicial nos autos da ação de no 1020863-24.2018.8.11.0041.

Os autores ajuizaram referida ação revisional em 12.07.2018, momento em que, registra-se, o Bradesco já havia consolidado a propriedade fiduciária do imóvel (consolidação de propriedade averbada à margem da matrícula do imóvel em 28.05.2018 - cf. Id. no 52495023 - Pág. 4).

Em decisão datada de 20.07.2018, proferida nos autos do RAI no 1008086-33.2018.8.11.0000, oriundo dos autos da citada ação revisional, deferiu-se pedido de tutela de urgência cautelar formulado pelos autores, tendo sido determinado ao Banco Bradesco que se abstivesse de alienar o imóvel até o julgamento do mérito do recurso.

Eis o exato teor do dispositivo decisório:

“Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo o efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e concedo o efeito ativo, para o fim de determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto dos autos (Contrato no. 778983), bem como sejam cessados e ou sobrestados quaisquer atos de expropriação administrativa.”

Todavia, mesmo regularmente cientificado da ordem judicial (cf. Id. no 52494974, 52495009 e 52495011), o réu Banco Bradesco seguiu em frente com o procedimento expropriatório, realizando, no dia 23.08.2018, o leilão extrajudicial do imóvel litigioso, este que foi arrematado pela proposta do corréu Marcelon (cf. Id. no 52494974 e 52494975), tendo sido concretizado o negócio com a transferência do bem em 06.12.2018, com a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda (cf. Id. no 52494975 - pág. 2/6).

Todo esse movimento ocorreu enquanto vigorava os efeitos da decisão liminar do RAI no 1008086-33.2018, cujo mérito só veio a ser julgado em 22.01.2019, quando esta eg. Corte desproveu o recurso e, consequentemente, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. E é justamente a rebeldia do Banco Bradesco, ao deliberadamente não obedecer a obrigação negativa imposta pelo Judiciário, que deu azo e estriba a pretensão anulatória deduzida nestes autos, pois, segundo argumentam os autores, nos termos do art. 903, §1o, I, do CPC, “
o leilão extrajudicial merece anulação pelo fato de que há um vício insanável
(...)
em razão de que o ato descumpriu ordem judicial de natureza provisória (art. 77, inc. IV, CPC), ato que criou inovação ilegal no estado de fato de bem (art. 77, inc. VI, CPC), dando origem em enormes prejuízos aos requerentes
” (cf. Id. no 52494972).

É inequívoco e inescusável que o ato de leilão que culminou na arrematação do bem litigioso foi realizado violando ordem judicial imperativa, que, naquele momento, ainda estando em pleno vigor, produzia todo um espectro de efeitos jurídicos e legais concernentes e decorrentes à natureza da medida; a referência genérica ao vocábulo “leilão” dá-se justamente porque, segundo se vê do cenário disposto nos autos, basicamente todos os atos do processo de alienação extrajudicial foram realizados em desobediência direta ao comando judicial, portanto, de modo ilegítimo e ineficaz à época em que praticados, e, por consequência, em infringência às normas legais que regulamentam o procedimento a ser observado no leilão extrajudicial, daí porque, ainda que tenha sido revogada posteriormente a tutela de urgência cautelar, jamais poderia ser reconhecer a validade da alienação extrajudicial objeto da lide.

Há de se ressalvar, antes de esmiuçar os motivos que amparam a conclusão acima consignada, que certamente não se ignora que essa não é a 1a tentativa dos autores de ver declarada a nulidade da alienação extrajudicial do imóvel, eis que a mesma questão (com base nos mesmos fundamentos) foi anteriormente suscitada incidentalmente nos autos da própria ação revisional, como também o foi nos autos da ação de imissão de posse (Proc. no 1036298-04.2019.8.11.0041), tendo sido rejeitado o pedido em ambas as ocasiões tanto em 1a quanto em 2a Instância, como se infere do resultado do julgamento dos RAI’s no
1013915-58.2019.8.11.000 e 1015408-70.2019.8.11.0000, circunstância que, porém, não constitui óbice ao enfrentamento do mérito desta lide, uma vez que as citadas decisões não têm aptidão de produzir coisa julgada material acerca da questão, na medida em que, em se tratando de leilão extrajudicial, cujos atos praticados não estavam submetidos ao crivo do Judiciário, qualquer impugnação à legalidade do procedimento necessariamente deve ser objeto de manifestação por via própria e ordinária.

Então, retomando o fio da meada, a ideia que norteia o raciocínio de nulidade absoluta do leilão é a de simples causa e efeito, pois,
se a medida cautelar fora concedida com a finalidade explícita e específica de suspender a hasta pública que estava agendada para ocorrer no mês seguinte, determinado o “sobrestamento” de todo e qualquer ato de expropriação administrativa que estivesse sendo praticado e, ainda, a “cessação” dos efeitos daqueles que já foram praticados, então, sem dúvida alguma, não havia ambiente propício e nem fértil à ocorrência do praceamento válido do bem e, menos ainda, para o seu arremate, afinal, no momento da hasta pública (23.08.2018), a intimação dos devedores comunicando sobre o leilão, formalidade cuja regularidade é indispensável à validade do negócio jurídico (
Lei no 9.514/97
, art. 27, §2o-A), não produzia quaisquer efeitos no mundo jurídico, pois, conforme o sublinhado linhas acima, considerando que se cuidou de ato praticado antes da medida cautelar (notificação datada de 29.06. 2018 - cf. Id. no 52495019), a sua eficácia estava sobrestada, tendo sido condicionado o retorno ao status jurídico anterior a futuro pronunciamento jurisdicional nos autos do agravo de instrumento, logo, quando da arrematação do bem, o requisito legal da válida notificação dos devedores não estava presente e nem preenchido, o que não só constitui vício gravíssimo pela sua própria natureza, como também, diversamente do que diz o i. Relator, implicou em inegável prejuízo aos autores/apelantes, bastando observar que lhes fora injustamente furtado o direito de preferência de aquisição do imóvel (
Lei no 9.514/97
, art. 27, §2o-B).

Enfim, o Banco Bradesco descumpriu exigências indeclináveis do devido processo legal, sobretudo por absoluta inaplicação da norma de regência, em especial à participação e contraditório dos devedores no procedimento, garantia a qual a lei expressamente dispensou tratamento especial (Lei no 9.514/97, art. 30, parágrafo único), refletindo a maiúscula relevância e importância dada pelo ordenamento jurídico nacional ao ato de cientificar os interessados e de garantir a integral oportunidade de sua participação nos procedimentos (administrativos e judiciais) em que estão envolvidos, pressuposto de regularidade processual
cuja ausência gera vício de tal magnitude que é compreendida como uma
nulidade absoluta
sui generis
, um vício transrescisório, que por sua gravidade em abstrato nunca se convalida e, por arrastamento, nulifica todos os atos subsequentes; assim, ao decidir prosseguir com o procedimento administrativo em desaforo da ordem judicial e, por conseguinte, sem arrimo dos efeitos prático e jurídico dos atos praticados até então, o Banco Bradesco eivou de vício irremediável todo o procedimento de alienação extrajudicial do imóvel, e, em decorrência da enorme gravidade da falta cometida, a declaração de nulidade dos atos praticados a partir da mácula em questão contém efeitos jurídicos devastadores, atingindo a própria formação do negócio jurídico (compra e venda) e o arrematante Marcelon, independente da posição que ocupava frente à relação existente entre credor e devedores e o modo que se desenvolveu o procedimento de alienação do bem.

Pelo exposto, divirjo do posicionamento do i. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, e voto pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade do leilão extrajudicial à falta do preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à validade do ato no momento em que foi praticado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 15 DE SETEMBRO DE 2020:

PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART.942, CPC.

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARLON DE LATORRACA BARBOSA – OAB/MT No 4978.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara.

Li e refleti em relação aos votos antagônicos. Difícil é contrariar a sapiência jurídica do eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO.

Com a devida vênia, em que pesem os substanciosos fundamentos trazidos no brilhante voto divergente, pedindo mil vênias ao mesmo, inclino-me em acompanhar as razões expedidas no voto do eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, a quem coube a relatoria deste recurso.

Pois bem!

A questão guarda contorno jurídicos extraordinários de uma transcendental importância que não podem ser ignorados levando em consideração as aspectos de ordem meramente formal e, por tais razões, discordo em relação dos seguintes fragmentos.

Ao meu sentir, não se trata de nulidade incandescente a ponto de cremar a sentença sem que analise outros aspectos. Trata-se de mera irregularidade processual e, neste caso, segundo penso, era de ser aplicada a multa processual em face do descumprimento daquela determinação judicial para sua prevalência em todos os seus aspectos e que deveria constar quando do deferimento daquela liminar. Por outro lado, a rigor do art. 4o do CPC, o norte é a primazia do mérito, com aproveitamento de outros atos que, malgrado sua irregularidade, não produziram cerceamento de defesa à parte contrária (é o caso) deve ser aproveitado. Neste aspecto, temos a existência de um fato superveniente, isto é, o recurso de agravo de instrumento foi conhecido e provido em favor da instituição financeira apelada.

A verdade jurídica, segundo penso, é a aplicação, no caso, do que a doutrina enobrece como fato superveniente. Isto é, a sentença deve refletir o direito no momento de sua prolação, levando em conseqüência todos os fatos pretéritos, constantes dos pedidos e, de outro lado os registrados posteriormente, na perfeita dicção do art. 462 do CPC
-
‘Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença’
.

Por este tópico processual, conquanto irregular este fato posterior existiu dentro dos autos e deveria ser aplicado as
‘astreintes’
, não causando lesão em relação à apreciação do mérito, isto é, cerceando defesa e sim uma conseqüência lógica do que poderia acontecer baseada numa expectativa de direito. Por tais aspectos, respeitando o posicionamento da divergência, trata-se de um excesso de formalismo, não mais contemplada na justiça do terceiro milênio onde as partes também, na determinação do art. 6o do CPC, colaborarem para que, em vez de atravancar o processo, se chegue mais rápido ao mérito.

O próprio parágrafo único, do art. 283 do vigente CPC nos traz a lume que: ‘
Dar-se-á aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo a defesa de qualquer parte’
.

Constata-se que prevalece a substância em relação à forma. Isto é primazia de mérito, na construção do art. 4o do CPC, visando à prestação jurisdicional eficaz e dentro de prazo razoável e cuja norma constante do inciso lXXVIII, do art. 5o da Carta Republicana restou igualmente consolidada no art. 6o do vigente CPC.

Oriunda do direito processual francês vige a máxima. ‘
Pás de nullitesansgrief’,

Forte nestes argumentos e respeitando os limites do recurso já que qualquer outra situação violaria o princípio da não surpresa, norma insculpida no art. 10 do CPC, pedindo vênia à divergência, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Peço escusas ao douto relator, mas examinei com bastante cuidado todos os aspectos dessa questão e a mim não convence nenhum argumento que dê proveito a esse ato expropriatório, levado a efeito exatamente quando vigorava uma liminar que o proíbia e a vigorar esse pensamento, parece-me que faríamos a abertura de um perigoso precedente e pela estabilidade do processo naquele momento, não vejo como trilhar outro caminho que não seja o de acompanhar o voto da divergência.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Aguardo o pedido de vista.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO (SESSÃO DE 15 DE SETEMBRO DE 2020)

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Voto-vista)

Egrégia Câmara:

Os apelantes WALDIR e CLÁUDIA propuseram esta ação anulatória questionando a validade do leilão extrajudicial promovido pelo apelado BANCO BRADESCO do imóvel residencial Casa 05, Quadra 01, do Condomínio Village do Bosque, localizado na Avenida dos Florais, n° 875, Ribeirão do Lipa, Cuiabá-MT, que, na ocasião, foi arrematado pelo coapelado MARCELON, e que era objeto de contrato de financiamento, com garantia de alienação fiduciária, celebrado entre o casal de autores e o réu Bradesco, negócio que, por sua vez, é objeto de revisão judicial nos autos da ação de no 1020863-24.2018.8.11.0041.

Os autores ajuizaram referida ação revisional em 12.07.2018, momento em que, registra-se, o Bradesco já havia consolidado a propriedade fiduciária do imóvel (consolidação de propriedade averbada à margem da matrícula do imóvel em 28.05.2018 - cf. Id. no 52495023 - Pág. 4).

Em decisão datada de 20.07.2018, proferida nos autos do RAI no 1008086-33.2018.8.11.0000, oriundo dos autos da citada ação revisional, deferiu-se pedido de tutela de urgência cautelar formulado pelos autores, tendo sido determinado ao Banco Bradesco que se abstivesse de alienar o imóvel até o julgamento do mérito do recurso.

Eis o exato teor do dispositivo decisório:

“Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a medida vindicada e concedo o efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada e concedo o efeito ativo, para o fim de determinar a suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto dos autos (Contrato no. 778983), bem como sejam cessados e ou sobrestados quaisquer atos de expropriação administrativa.”

Todavia, mesmo regularmente cientificado da ordem judicial (cf. Id. no 52494974, 52495009 e 52495011), o réu Banco Bradesco seguiu em frente com o procedimento expropriatório, realizando, no dia 23.08.2018, o leilão extrajudicial do imóvel litigioso, este que foi arrematado pela proposta do corréu Marcelon (cf. Id. no 52494974 e 52494975), tendo sido concretizado o negócio com a transferência do bem em 06.12.2018, com a lavratura e registro da escritura pública de compra e venda (cf. Id. no 52494975 - pág. 2/6).

Todo esse movimento ocorreu enquanto vigorava os efeitos da decisão liminar do RAI no 1008086-33.2018, cujo mérito só veio a ser julgado em 22.01.2019, quando esta eg. Corte desproveu o recurso e, consequentemente, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida. E é justamente a rebeldia do Banco Bradesco, ao deliberadamente não obedecer a obrigação negativa imposta pelo Judiciário, que deu azo e estriba a pretensão anulatória deduzida nestes autos, pois, segundo argumentam os autores, nos termos do art. 903, §1o, I, do CPC, “
o leilão extrajudicial merece anulação pelo fato de que há um vício insanável
(...)
em razão de que o ato descumpriu ordem judicial de natureza provisória (art. 77, inc. IV, CPC), ato que criou inovação ilegal no estado de fato de bem (art. 77, inc. VI, CPC), dando origem em enormes prejuízos aos requerentes
” (cf. Id. no 52494972).

É inequívoco e inescusável que o ato de leilão que culminou na arrematação do bem litigioso foi realizado violando ordem judicial imperativa, que, naquele momento, ainda estando em pleno vigor, produzia todo um espectro de efeitos jurídicos e legais concernentes e decorrentes à natureza da medida; a referência genérica ao vocábulo “leilão” dá-se justamente porque, segundo se vê do cenário disposto nos autos, basicamente todos os atos do processo de alienação extrajudicial foram realizados em desobediência direta ao comando judicial, portanto, de modo ilegítimo e ineficaz à época em que praticados, e, por consequência, em infringência às normas legais que regulamentam o procedimento a ser observado no leilão extrajudicial, daí porque, ainda que tenha sido revogada posteriormente a tutela de urgência cautelar, jamais poderia ser reconhecer a validade da alienação extrajudicial objeto da lide.

Há de se ressalvar, antes de esmiuçar os motivos que amparam a conclusão acima consignada, que certamente não se ignora que essa não é a 1a tentativa dos autores de ver declarada a nulidade da alienação extrajudicial do imóvel, eis que a mesma questão (com base nos mesmos fundamentos) foi anteriormente suscitada incidentalmente nos autos da própria ação revisional, como também o foi nos autos da ação de imissão de posse (Proc. no 1036298-04.2019.8.11.0041), tendo sido rejeitado o pedido em ambas as ocasiões tanto em 1a quanto em 2a Instância, como se infere do resultado do julgamento dos RAI’s no
1013915-58.2019.8.11.000 e 1015408-70.2019.8.11.0000, circunstância que, porém, não constitui óbice ao enfrentamento do mérito desta lide, uma vez que as citadas decisões não têm aptidão de produzir coisa julgada material acerca da questão, na medida em que, em se tratando de leilão extrajudicial, cujos atos praticados não estavam submetidos ao crivo do Judiciário, qualquer impugnação à legalidade do procedimento necessariamente deve ser objeto de manifestação por via própria e ordinária.

Então, retomando o fio da meada, a ideia que norteia o raciocínio de nulidade absoluta do leilão é a de simples causa e efeito, pois,
se a medida cautelar fora concedida com a finalidade explícita e específica de suspender a hasta pública que estava agendada para ocorrer no mês seguinte, determinado o “sobrestamento” de todo e qualquer ato de expropriação administrativa que estivesse sendo praticado e, ainda, a “cessação” dos efeitos daqueles que já foram praticados, então, sem dúvida alguma, não havia ambiente propício e nem fértil à ocorrência do praceamento válido do bem e, menos ainda, para o seu arremate, afinal, no momento da hasta pública (23.08.2018), a intimação dos devedores comunicando sobre o leilão, formalidade cuja regularidade é indispensável à validade do negócio jurídico (
Lei no 9.514/97
, art. 27, §2o-A), não produzia quaisquer efeitos no mundo jurídico, pois, conforme o sublinhado linhas acima, considerando que se cuidou de ato praticado antes da medida cautelar (notificação datada de 29.06. 2018 - cf. Id. no 52495019), a sua eficácia estava sobrestada, tendo sido condicionado o retorno ao status jurídico anterior a futuro pronunciamento jurisdicional nos autos do agravo de instrumento, logo, quando da arrematação do bem, o requisito legal da válida notificação dos devedores não estava presente e nem preenchido, o que não só constitui vício gravíssimo pela sua própria natureza, como também, diversamente do que diz o i. Relator, implicou em inegável prejuízo aos autores/apelantes, bastando observar que lhes fora injustamente furtado o direito de preferência de aquisição do imóvel (
Lei no 9.514/97
, art. 27, §2o-B).

Enfim, o Banco Bradesco descumpriu exigências indeclináveis do devido processo legal, sobretudo por absoluta inaplicação da norma de regência, em especial à participação e contraditório dos devedores no procedimento, garantia a qual a lei expressamente dispensou tratamento especial (Lei no 9.514/97, art. 30, parágrafo único), refletindo a maiúscula relevância e importância dada pelo ordenamento jurídico nacional ao ato de cientificar os interessados e de garantir a integral oportunidade de sua participação nos procedimentos (administrativos e judiciais) em que estão envolvidos, pressuposto de regularidade processual
cuja ausência gera vício de tal magnitude que é compreendida como uma
nulidade absoluta
sui generis
, um vício transrescisório, que por sua gravidade em abstrato nunca se convalida e, por arrastamento, nulifica todos os atos subsequentes; assim, ao decidir prosseguir com o procedimento administrativo em desaforo da ordem judicial e, por conseguinte, sem arrimo dos efeitos prático e jurídico dos atos praticados até então, o Banco Bradesco eivou de vício irremediável todo o procedimento de alienação extrajudicial do imóvel, e, em decorrência da enorme gravidade da falta cometida, a declaração de nulidade dos atos praticados a partir da mácula em questão contém efeitos jurídicos devastadores, atingindo a própria formação do negócio jurídico (compra e venda) e o arrematante Marcelon, independente da posição que ocupava frente à relação existente entre credor e devedores e o modo que se desenvolveu o procedimento de alienação do bem.

Pelo exposto, divirjo do posicionamento do i. Relator Des. Sebastião Barbosa Farias, e voto pelo provimento do recurso, para declarar a nulidade do leilão extrajudicial à falta do preenchimento dos requisitos legais indispensáveis à validade do ato no momento em que foi praticado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Com a devida vênia, acompanho o voto divergente do Desembargador João Ferreira Filho.

EM 15 DE SETEMBRO DE 2020:

PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART.942, CPC.

SESSÃO DE 22 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO MARLON DE LATORRACA BARBOSA – OAB/MT No 4978.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Egrégia Câmara.

Li e refleti em relação aos votos antagônicos. Difícil é contrariar a sapiência jurídica do eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO.

Com a devida vênia, em que pesem os substanciosos fundamentos trazidos no brilhante voto divergente, pedindo mil vênias ao mesmo, inclino-me em acompanhar as razões expedidas no voto do eminente Desembargador SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, a quem coube a relatoria deste recurso.

Pois bem!

A questão guarda contorno jurídicos extraordinários de uma transcendental importância que não podem ser ignorados levando em consideração as aspectos de ordem meramente formal e, por tais razões, discordo em relação dos seguintes fragmentos.

Ao meu sentir, não se trata de nulidade incandescente a ponto de cremar a sentença sem que analise outros aspectos. Trata-se de mera irregularidade processual e, neste caso, segundo penso, era de ser aplicada a multa processual em face do descumprimento daquela determinação judicial para sua prevalência em todos os seus aspectos e que deveria constar quando do deferimento daquela liminar. Por outro lado, a rigor do art. 4o do CPC, o norte é a primazia do mérito, com aproveitamento de outros atos que, malgrado sua irregularidade, não produziram cerceamento de defesa à parte contrária (é o caso) deve ser aproveitado. Neste aspecto, temos a existência de um fato superveniente, isto é, o recurso de agravo de instrumento foi conhecido e provido em favor da instituição financeira apelada.

A verdade jurídica, segundo penso, é a aplicação, no caso, do que a doutrina enobrece como fato superveniente. Isto é, a sentença deve refletir o direito no momento de sua prolação, levando em conseqüência todos os fatos pretéritos, constantes dos pedidos e, de outro lado os registrados posteriormente, na perfeita dicção do art. 462 do CPC
-
‘Se depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito, influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença’
.

Por este tópico processual, conquanto irregular este fato posterior existiu dentro dos autos e deveria ser aplicado as
‘astreintes’
, não causando lesão em relação à apreciação do mérito, isto é, cerceando defesa e sim uma conseqüência lógica do que poderia acontecer baseada numa expectativa de direito. Por tais aspectos, respeitando o posicionamento da divergência, trata-se de um excesso de formalismo, não mais contemplada na justiça do terceiro milênio onde as partes também, na determinação do art. 6o do CPC, colaborarem para que, em vez de atravancar o processo, se chegue mais rápido ao mérito.

O próprio parágrafo único, do art. 283 do vigente CPC nos traz a lume que: ‘
Dar-se-á aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte prejuízo a defesa de qualquer parte’
.

Constata-se que prevalece a substância em relação à forma. Isto é primazia de mérito, na construção do art. 4o do CPC, visando à prestação jurisdicional eficaz e dentro de prazo razoável e cuja norma constante do inciso lXXVIII, do art. 5o da Carta Republicana restou igualmente consolidada no art. 6o do vigente CPC.

Oriunda do direito processual francês vige a máxima. ‘
Pás de nullitesansgrief’,

Forte nestes argumentos e respeitando os limites do recurso já que qualquer outra situação violaria o princípio da não surpresa, norma insculpida no art. 10 do CPC, pedindo vênia à divergência, acompanho o voto do eminente Relator.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Peço escusas ao douto relator, mas examinei com bastante cuidado todos os aspectos dessa questão e a mim não convence nenhum argumento que dê proveito a esse ato expropriatório, levado a efeito exatamente quando vigorava uma liminar que o proíbia e a vigorar esse pensamento, parece-me que faríamos a abertura de um perigoso precedente e pela estabilidade do processo naquele momento, não vejo como trilhar outro caminho que não seja o de acompanhar o voto da divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2020